Tribunal: TJDFT
Processo: 0717168-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717168-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RIBEIRO NOVAES AGRAVADO: DANIELA SANTANA CANEZIN NOVAES D E C I S Ã O Compulsando os autos principais, verifico que a parte Ré/Agravante registrou ciência da r. decisão agravada no dia 6/5/2021 e o prazo para interposição de recurso decorreu em 27/5/2021. Entretanto, o Agravo de Instrumento foi interposto somente em 28/5/2021 (ID 26014532). Na mesma data, o Agravante peticionou (ID 26018046) para informar que “o sistema mostrou instabilidade a partir das 23h53 do dia 27/05/2021, ficando indisponível pelo menos até 0h12 do dia 28/05/2021, interferindo na interposição do agravo” e colacionou imagens de tela e transcrição do chat do PJe (IDs 26018049, 26018050 e 26018051), a fim de comprovar o alegado. Ocorre que, diverso do alegado pelo Agravante, não há registro de indisponibilidade do PJE no 2o Grau e Turmas Recursais no dia 28/5/2021, conforme consulta realizada no sítio deste eg. TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determino que o Agravante demonstre a tempestividade do recurso, por meio de documento oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator